Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709264-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC SOUZA VIEIRA IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por RENAN DE SOUZA SOARES em favor de ERIC SOUZA VIEIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 56690483), o Impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Diz que o Ministério Público formulou pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, pelo fato dele não ter sido encontrado para citação/notificação. Informa que o pedido foi acolhido pelo Juízo e decretada a prisão. Aduz que formulou pedido de revogação, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que o mandado de prisão ainda não foi cumprido e que o paciente se manifestou imediatamente nos autos de origem, fornecendo todas as informações necessárias para o prosseguimento do feito. Assevera que o paciente constituiu família, tem duas filhas menores, que dele dependem exclusivamente para o seu sustento, encontra-se empregado e não pretende se furtar da aplicação da lei penal. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese dos autos, como o monitoramento eletrônico ou comparecimento mensal em juízo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar do paciente, com o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. Consta do caderno processual, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta. A propósito, confira-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 56690484): Em análise atenta dos autos, verifica-se que o indiciado não foi encontrado para notificação (id. 137351744, id. 147913245 e id. 169290647), a despeito de ter firmado compromisso de comunicar eventual alteração de endereço ao juízo processante, o que se vislumbra pelo teor da decisão de id. 79808411. Observa-se, ademais, que a Secretaria deste Juízo ainda tentou contato telefônico com o denunciado, mas não obteve êxito (id. 168805632). Assim, diante da indiscutível desídia, fica evidente a necessidade de reversão da medida anteriormente adotada, o que resulta na decretação da prisão preventiva do denunciado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. Aliás, as informações indicam o comportamento furtivo do indiciado, o que por certo acarreta prejuízos ao andamento processual e resultará em transtornos no momento de eventual cumprimento da resposta penal. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 156698379) para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ERIC SOUZA VIEIRA, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão em seu desfavor. Inconformada, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 56690485): Este Juízo possui o entendimento de que o decreto de prisão preventiva deve ser visto como última medida cautelar a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ressalta-se que não é comum o deferimento de pedido de prisão preventiva, por este Juízo, a réu não localizado. Cada situação é analisada minunciosamente a fim de sopesar os direitos e garantias individuais do acusado de um lado e a ordem pública e a aplicação da lei penal de outro. Vê-se que, no presente caso, a notificação do acusado foi ordenada em abril/2022 (id. 120491357) e, em setembro do mesmo ano, o réu não foi localizado (id. 137351744). Desde a presente data, foram realizadas inúmeras diligências para o sua localização (id. 147913245). Consta nos autos, que o denunciado foi localizado, somente por telefone, e esse se recusou a fornecer endereço (id. 156698380). Houve determinação à Secretaria do Juízo que realizasse nova diligência na tentativa de encontrar o réu (id. 162477424). Todavia, a diligência restou frustrada (id. 168805632). Em seguida, nova diligência foi empreendida na tentativa de localizar o réu, porém sem sucesso (id. 169290647). Por derradeiro, o Juízo, em última medida por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, determinou a prisão preventiva do réu (id. 172106849). Em razão disso, diante de todo exposto, não se vislumbra a alegação defensiva de que o réu não se furtou da aplicação da lei penal. Portanto, acolho a manifestação do órgão ministerial (id. 188354767) e mantenho o decreto de prisão preventiva. Ressalta-se que a imposição da medida constritiva poderá ser novamente reavaliada no decorrer da instrução. Conforme se observa, a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada pela decisão impugnada, diante do evidente descumprimento da medida cautelar diversa da prisão que lhe foi imposta para concessão da liberdade provisória (CPP, 282, §4o). O Juízo foi extremamente cauteloso para decretar a prisão preventiva do paciente, que somente ocorreu após a realização de diversas diligências, assim como a negativa expressa do paciente em fornecer seu endereço atualizado, o que demonstra seu evidente propósito de se furtar da aplicação da lei penal. Assim, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente, de fato, estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente e a existência de indícios de autoria podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação já materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos o periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo fato de que, ciente das medidas cautelares que lhe foram impostas como forma de concessão da liberdade provisória, o paciente as descumpriu, pois não atualizou seu endereço nos autos, conforme determinado pela autoridade judicial além de ter se negado a fornecê-lo quando localizado por telefone. E, ao contrário do que defende o impetrante, a não localização do paciente não pode ser imposta ao Judiciário, que promoveu diversas diligências com o objetivo de realizar a citação pessoal do paciente, haja vista que ao paciente foi imposta a obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida, como visto, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Por fim, embora alegado, não restou demonstrado, de plano, que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de suas filhas. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator